Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-95.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREVISÃO DE PAGAMENTO QUINZENAL DAS PARCELAS. ALTERAÇÃO DA PRÁTICA ORDINÁRIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E DE CONTRAPARTIDA ECONÔMICA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE PARCIAL. READEQUAÇÃO PARA PERIODICIDADE MENSAL. OPERADORA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade da cláusula contratual que autorizava o bloqueio do aparelho celular do autor em caso de mora; e (ii) determinar às instituições financeiras rés que efetuem o desbloqueio do referido aparelho no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados em face da operadora de telefonia, bem como o pleito de modificação da forma de pagamento do crédito adquirido junto às instituições financeiras rés, de quinzenal para mensal.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 76651836). Foram apresentadas contrarrazões pela instituição financeira requerida BMP (ID 76651853), pela operadora de telefonia Claro (ID 76651857) e pela instituição financeira PAYJOY (ID 76651859). Nesta última, foi arguida a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pleiteado o não provimento do recurso.
3. Na origem, o autor ajuizou ação com os seguintes pedidos: (i) desbloqueio do dispositivo; (ii) revisão da forma de parcelamento, com substituição do vencimento a cada 14 dias por vencimento mensal; (iii) reativação do plano anterior junto à operadora de telefonia, bem como do número (xx) 9xxxx-xxx3; e (iv) condenação da operadora de telefonia requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. Relatou que, em 10/04/2025, dirigiu-se a uma loja da operadora de telefonia com a intenção de adquirir novo aparelho celular. Alegou que, na ocasião, foi-lhe ofertado um upgrade do plano de telefonia, cujo valor passou de R$ 59,89 para R$ 94,90 mensais, correspondente ao novo plano “Controle ON+20GB”. Informou que manifestou interesse em manter sua linha de telefone anterior e adquiriu o aparelho Motorola G35 5G, com 128GB, ao preço de R$ 1.199,00, parcelado em 18 prestações de R$ 178,44, totalizando R$ 3.211,92, com vencimento a cada 14 dias. Afirmou que, desde a alteração contratual, não consegue utilizar a linha. Ressaltou sua insatisfação com a forma de cobrança do parcelamento, pois o pagamento duplicado no mesmo mês compromete seu planejamento financeiro. Diante da negativa de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a inoperância de sua linha telefônica extrapolou o mero dissabor cotidiano, produzindo consequências diretas e relevantes em sua esfera profissional. Ressaltou que a impossibilidade de realizar e receber chamadas, enviar mensagens e acessar a internet o privou de instrumentos essenciais para o desempenho de suas atividades laborais e pessoais, ocasionando prejuízos de ordem financeira e particular. Afirmou que não houve troca de operadora, mas apenas a contratação de upgrade de plano junto à própria recorrida, circunstância que torna injustificáveis a demora, a instabilidade enfrentada pelo consumidor e a impossibilidade de utilização do número/chip no aparelho adquirido ou em qualquer outro dispositivo. Aduziu que as requeridas concorreram para a lesão e devem responder de forma conjunta pelos danos suportados pelo recorrente. Destacou que as recorridas frustraram reiteradas tentativas do consumidor de restabelecer o serviço, evidenciando conduta negligente e desatenta aos deveres de boa-fé e eficiência que regem as relações de consumo. Acrescentou que os problemas não foram pontuais, mas persistiram desde a aquisição do aparelho, em abril de 2025, prolongando-se até agosto de 2025, com bloqueios constantes e falhas no funcionamento do chip/linha telefônica, caracterizando privação prolongada de serviço essencial. Defendeu que a interrupção do serviço de telefonia, indispensável atualmente, acarretou angústia, frustração e, sobretudo, prejuízos profissionais, circunstâncias que justificam a reparação por danos morais. Asseverou que a revisão da forma de pagamento, de quinzenal para mensal, não representa simples alteração contratual, mas medida destinada a restabelecer o equilíbrio entre as partes, adequando-se à organização financeira do consumidor e mitigando o impacto econômico da obrigação, prevenindo dificuldades desnecessárias e eventual inadimplência. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de: (a) reconhecer a abusividade da cláusula que impõe o parcelamento das prestações a cada 14 dias, substituindo-o por parcelamento mensal; (b) condenar a operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00; (c) reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer consistente no desbloqueio do aparelho, mantendo ou majorando a multa já fixada; e (d) determinar a operadora de telefonia a imediata reativação da linha telefônica anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: i) verificar se a cláusula contratual que impõe o parcelamento das prestações a cada 14 dias é abusiva, de modo a justificar a substituição por vencimento mensal; ii) analisar se a falha na prestação do serviço de telefonia, com bloqueios constantes e impossibilidade de uso da linha, caracteriza descumprimento contratual apto a ensejar indenização por danos morais; iii) apreciar a existência de descumprimento da obrigação de fazer consistente no desbloqueio do aparelho; iv) verificar a adequação da multa fixada em caso de descumprimento e v) examinar o pedido de reativação da linha telefônica no (xx) 9xxxx-xxx3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso em exame, o conjunto probatório demonstra que o autor contratou com a operadora de telefonia ré o plano “Controle ON+ 20 GB” (ID 76651764, p. 1-6). Paralelamente, firmou com as instituições financeiras rés contrato de financiamento para aquisição de aparelho celular, formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário no 52676227, no valor de R$ 1.496,71, a ser quitado em 18 parcelas de R$ 178,44, com vencimento quinzenal, tendo a primeira parcela vencimento em 24/04/2025 e a última em 18/12/2025 (ID 76651765, p. 3-12).
9. A cláusula 2.2 do contrato (ID 76651765, p. 6), que autorizava o credor, em caso de inadimplemento, a realizar o bloqueio remoto do aparelho por meio da instalação de dispositivo específico, sem necessidade de prévia notificação ao devedor e enquanto perdurasse a mora, foi reconhecida como abusiva em sentença. Tal ponto não foi objeto de impugnação recursal, razão pela qual a matéria encontra-se alcançada pela preclusão.
10. A previsão de pagamento quinzenal, em contratos de consumo dessa natureza, constitui exceção ao padrão de mercado, que consagra o pagamento mensal como regra para financiamentos de produtos duráveis. Tal cláusula, por destoar da prática usual, deve ser objeto de informação clara, destacada e inequívoca, a fim de assegurar que o consumidor tenha plena consciência das consequências financeiras da contratação. No caso concreto, embora a cédula de crédito bancário firmada pelo autor preveja a forma de pagamento quinzenal (ID 76651765, p. 3), não há evidência de que a instituição financeira tenha oferecido vantagem econômica proporcional que justificasse a imposição de periodicidade inferior à mensal. Ao contrário, a cláusula transfere ao consumidor ônus excessivo, antecipando o vencimento das obrigações e reduzindo o prazo para organização financeira. Revela-se, assim, abusiva a estipulação contratual, por impor desvantagem exagerada e gerar onerosidade excessiva ao consumidor, enquadrando-se na hipótese do art. 51, IV, § 1o, do CDC. Nesse quadro, impõe-se a declaração de nulidade parcial da cláusula, com a consequente readequação do contrato para que as parcelas sejam fixadas em periodicidade mensal, preservando-se os demais termos do ajuste, em consonância com o princípio da conservação dos contratos.
11. No que concerne à alegada inoperância da linha telefônica e aos bloqueios narrados pelo autor, não há prova suficiente nos autos que permita imputar responsabilidade à operadora de telefonia, conforme corretamente consignado na sentença recorrida. Extrai-se das provas acostadas aos autos que eventual bloqueio ou restrição decorreu da relação contratual estabelecida com as instituições financeiras para aquisição do aparelho celular, inexistindo elementos que evidenciem falha na prestação do serviço pela operadora. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o defeito do serviço de telefonia, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, ausente demonstração de ato ilícito ou abusividade praticada pela empresa de telefonia, afasta-se a configuração da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar.
12. A sentença fixou multa diária (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, medida adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de desbloqueio do aparelho celular. Eventual descumprimento deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença, quando poderá ser executada a multa ou, se necessário, majorado o seu valor, conforme autoriza o §1o do mesmo dispositivo legal. O recurso inominado da sentença que julgou o mérito é via inadequada para a aludida análise.
13. No tocante ao pleito de reativação da linha telefônica no (xx) 9xxxx-xxx3, como destacado, não há comprovação de falha atribuível diretamente à operadora de telefonia, tampouco a ocorrência de cancelamento ou a indisponibilidade da linha. Inexistindo prova mínima do defeito do serviço, não se justifica a intervenção judicial para compelir a operadora a reativar a linha.

IV. DISPOSITIVO

14. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, apenas, para declarar a nulidade parcial da cláusula contratual que estipulou a periodicidade quinzenal das parcelas do financiamento, determinando a sua readequação para pagamento em periodicidade mensal, preservados os demais termos.
16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.